Tribunal: TJES
Processo: 5002128-03.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-03.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE NEVES DRUMOND SANTOS
RECORRIDO: WERNERSBACH MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002128-03.2020.8.08.0035

RECORRENTE: JAQUELINE NEVES DRUMOND

RECORRIDO: WERNERSBACH MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e SERGIO VICENTE WERNERSBACH

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA DE AUTOMÓVEL. VISTORIA REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA TRANSAÇÃO. VENDA NÃO RECONHECIDA PELO REAL PROPRIETÁRIO. RESTRIÇÃO POR FURTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Aproveito para deferir pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA DE AUTOMÓVEL. VISTORIA REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA TRANSAÇÃO. VENDA NÃO RECONHECIDA PELO REAL PROPRIETÁRIO.
NARRA A PARTE AUTORA QUE EM 30/06/2020 SEU MARIDO COMPROU O VEÍCULO VW FOX PLACAS PWP1F92, DE PROPRIEDADE DA 1ª REQUERIDA, POR INTERMÉDIO DA PESSOA DE GABRIEL, POLICIAL CIVIL CONHECIDO NO RAMO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS, VEZ QUE AUTORIZADO A TAL, PELO VALOR DE R$ 27.500,00. ADUZ A REQUERENTE QUE SEU MARIDO COMPRA VEÍCULOS PARA REVENDA E, PORTANTO, CERCOU-SE DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS NA AQUISIÇÃO, TENDO REALIZADO, INCLUSIVE, UMA VISTORIA QUE DEMONSTROU NÃO CONSTAR NENHUM IMPEDIMENTO NO VEÍCULO. ALEGA, POR FIM, QUE NO DIA 30/07/2020, POR NÃO TER ESPAÇO PARA GUARDAR REFERIDO VEÍCULO NA LOJA DE SEU ESPOSO, ESTE O LEVOU PARA CASA, RAZÃO PELA QUAL, NO DIA SEGUINTE, A AUTORA O UTILIZOU PARA IR À FEIRA NO BAIRRO JARDIM CAMBURI, QUANDO, PARA SUA SURPRESA, FOI CONDUZIDA A DELEGACIA, VISTO QUE AS CÂMERAS DO CERCO DE SEGURANÇA DETECTARAM TRATAR-SE DE UM VEÍCULO COM RESTRIÇÃO POR FURTO, DECORRENTE DE REGISTRO REALIZADO JUNTO À POLÍCIA PELOS REQUERIDOS NO DIA 31/07/2020. APÓS TODAS AS OITIVAS REALIZADAS NA DELEGACIA E APRESENTADA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, CONCLUIU O DELEGADO DE POLÍCIA PELA INEXISTÊNCIA DO CRIME DE FURTO. CONTUDO, EM RAZÃO DE TAL FATO, A REQUERENTE TEVE QUE CONTRATAR ADVOGADO PARA ACOMPANHÁ-LA NA DELEGACIA DE POLÍCIA, PAGANDO R$ 2.000,00, BEM COMO SENTIU-SE DEMASIADAMENTE CONSTRANGIDA, O QUE LHE CAUSOU DANO MORAL.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SENTENÇA RECORRIDA ACERTADAMENTE APONTA QUE TANTO A ORA RECORRENTE QUANTO OS REQUERIDOS FORAM VÍTIMAS DE TERCEIRA PESSOA, PORTANTO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS POR PARTE DOS ORA RECORRIDOS. NESSE SENTIDO COADUNO COM O JUÍZO A QUO NOS SEGUINTES TERMOS:
“Tanto o marido da autora quanto os Requeridos foram vítimas de terceira pessoa (Gabriel), motivo pelo qual não há que se falar em dano moral a ser indenizado por estes àquela, pois ficou provado nos autos que a parte demandada não tinha conhecimento da transação. Quanto à condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais da parte autora, razão não assiste a esta, haja vista que, consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça”.
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENO
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE, NA FORMA DO ART. 98, §3º DO CPC. DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, na forma do art. 98, §3º do CPC. Deixo de condenar em honorários uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)